Tribunal: TJSP
Processo: 2112993-44.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. TEMA 1.217 DO STF. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Assis contra decisão proferida em execução fiscal que, de ofício, determinou a emenda da petição inicial para

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. TEMA 1.217 DO STF. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Assis contra decisão proferida em execução fiscal que, de ofício, determinou a emenda da petição inicial para substituição da Certidão de Dívida Ativa por novo título executivo que observasse os parâmetros constitucionais definidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à atualização do débito tributário, com aplicação da taxa SELIC. Sustenta o agravante a legalidade dos encargos previstos em sua legislação municipal antes da vigência da EC no 113/2021, bem como a impossibilidade de revisão aprofundada do crédito tributário em controle de admissibilidade da execução fiscal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível ao Juízo determinar, de ofício, a substituição da Certidão de Dívida Ativa para adequação dos encargos moratórios aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a adequação dos encargos à taxa SELIC exige a substituição do título executivo ou pode ser realizada mediante simples atualização do cálculo do débito.
III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.346.152, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.217), fixou a tese de que os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC para atualização de créditos fiscais, precedente de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.
A observância do precedente vinculante impõe que os encargos incidentes sobre o crédito tributário municipal não ultrapassem a taxa SELIC, a fim de preservar o equilíbrio federativo e a uniformidade da política monetária nacional.
A adequação dos encargos aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal não exige a substituição da Certidão de Dívida Ativa, podendo ser realizada mediante simples cálculo aritmético, com apresentação de demonstrativo atualizado do débito.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Os Municípios não podem aplicar índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC na atualização de créditos fiscais. 2. A adequação dos encargos à taxa SELIC não exige a substituição da Certidão de Dívida Ativa, podendo ser realizada mediante apresentação de demonstrativo atualizado do débito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 927, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.346.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Tema 1.217 da repercussão geral.